Tribunal: TJSP
Processo: 2262392-55.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AJUIZAMENTO POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ARGUIDA NAS INFORMAÇÕES. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR SUA LEGITIMIDADE. INÉRCIA DO REQUERENTE.

- Adotando um paralelismo com o entendimento firmado pelo STF, tem este Órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo compreendido a norma do inciso VI do art. 90 da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AJUIZAMENTO POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ARGUIDA NAS INFORMAÇÕES. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR SUA LEGITIMIDADE. INÉRCIA DO REQUERENTE.

- Adotando um paralelismo com o entendimento firmado pelo STF, tem este Órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo compreendido a norma do inciso VI do art. 90 da Constituição paulista de sorte a reconhecer que apenas o diretório estadual de partidos políticos com representação na Assembleia legislativa, ou, quando o caso, em câmara municipal, possui legitimidade para a propositura da ação direta de constitucionalidade.

- Caso em que, suscitada a ilegitimidade, o autor, intimado, não comprovou sua representação na Câmara de Vereadores de Santo André.

Extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de processo civil.